Tribunal: TCU
Processo: 031.333/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola (PDDE-PDE-Escola), no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Jorge Abdon Fair contra o Acórdão 12888/2018-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 12888/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Jorge Abdon Fair, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.